Tribunal: TJMT
Processo: 1010503-23.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010503-23.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BRASIL AGROPULSES LTDA - EPP - CNPJ: 06.092.176/0002-88 (EMBARGADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração.
Icms
. Benefício fiscal
do
prodeic
. Omissão quanto à distribuição da sucumbência. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a exigibilidade do saldo de ICMS e da multa, determinando, contudo, a compensação dos valores já recolhidos para evitar duplicidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à correta fixação da sucumbência, diante do êxito parcial obtido pela empresa embargada.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm caráter integrativo, destinando-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
A sucumbência deve ser fixada de acordo com o grau de êxito de cada parte, conforme o art. 86 do CPC, ainda que em sede recursal e sem provocação expressa, por se tratar de matéria de ordem pública.

5. Embora o Estado tenha obtido êxito predominante, a empresa embargada logrou êxito parcial, na medida em que foi acolhido o pedido de evitar duplicidade de cobrança do ICMS, impondo-se a fixação da sucumbência recíproca.

6. A proporcionalidade deve refletir o resultado do julgamento: 80% para o Estado de Mato Grosso (embargante) e 20% para a empresa embargada, assegurando correspondência entre o grau de vitória e derrota das partes.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1.
Os embargos de declaração permitem a integração do julgado para suprir omissão relativa à fixação da sucumbência
. 2.
A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente ao grau de êxito das partes, nos termos do art. 86 do CPC.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2o; 86; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1004191-47.2021.8.11.0004, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 06.12.2024; TJMT,
ApCiv
0002338-75.2011.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
o
postos contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual reconheceu a exigibilidade da multa e do saldo de ICMS recolhido a menor, mas também determinou que, a fim de evitar cobrança em duplicidade, a autoridade competente proceda à compensação dos valores anteriormente recolhidos a título de ICMS, restando assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. PRODEIC. PRODUTO EM ESTADO NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1010503-23.2024.8.11.0040, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigível o lançamento fiscal decorrente do TAD n.o 1152030-5, reconhecendo a duplicidade de cobrança do ICMS já recolhido via apuração mensal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o lançamento fiscal consubstanciado no TAD n.o 1152030-5 configura duplicidade de cobrança do ICMS; (
ii
) estabelecer se o contribuinte fazia jus ao benefício fiscal do PRODEIC nas operações de transporte interestadual de feijão acondicionado em sacas de 50 kg.

III. Razões de decidir

3. O benefício fiscal previsto no PRODEIC aplica-se exclusivamente a produtos que tenham passado por processo de industrialização.

4. A fiscalização constatou que o produto transportado, feijão acondicionado em sacas de 50 kg, não apresentou laudo técnico de beneficiamento ou transformação industrial, sendo caracterizado como produto em estado natural, condição que impede o enquadramento no PRODEIC.

5. A ausência de comprovação da industrialização das mercadorias transportadas afasta a aplicação do benefício fiscal e legitima a exigência do ICMS por operação de saída, nos termos da legislação estadual.

6. O recolhimento parcial do imposto não impede a exigência do saldo remanescente e da multa por descumprimento de obrigação tributária, desde que não se configure duplicidade de cobrança.

7. A exigência fiscal deve considerar os valores já recolhidos pela empresa, com compensação no crédito exigido, a fim de evitar cobrança em duplicidade.

IV.

Dispositivo

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O benefício fiscal do PRODEIC não se aplica a operações com feijão acondicionado em sacas de 50 kg, quando ausente comprovação de industrialização.

2. É legítima a exigência de ICMS por operação de saída e a aplicação de multa, quando comprovado o descumprimento dos requisitos legais para fruição de benefício fiscal.

3. O pagamento parcial e extemporâneo do ICMS não impede a exigência do saldo remanescente, devendo ser compensado o valor já recolhido para evitar cobrança em duplicidade

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 2.212/2014, art. 4.o, II, “c” e “d”; Decreto Estadual n.o 288/2019, art. 18, § 3.o; Lei Estadual n.o 7.098/1998, art. 47-E, I, “n”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001126-62.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2025.”

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível interposta, ao sustentar que não houve a adequada redistribuição do ônus sucumbencial, uma vez que a pretensão autoral foi julgada totalmente improcedente e a sentença, posteriormente reformada, havia determinado a sucumbência recíproca entre as partes da demanda (Id 312469894).

Nas contrarrazões, o embargado argumenta que o acórdão registrou o dever do embargante de abater os créditos tributários já recolhidos a título de ICMS, razão pela qual foi acolhido um dos pedidos constantes da peça exordial, atinente à cobrança em duplicidade (Id 314632888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou declaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à distribuição da verba sucumbencial.

Com efeito, a sucumbência recíproca impõe a redistribuição, de forma adequada e proporcional, dos honorários advocatícios e demais ônus processuais, em conformidade com o grau de êxito obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Já quanto ao quantum dos honorários, aplica-se o disposto no art. 85, § 2o, do mesmo diploma legal, segundo o qual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Na hipótese, a demanda anulatória foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, reconhecendo-se a duplicidade de cobrança e afastando-se a exigibilidade do crédito tributário.

Em sede de apelação, esta Câmara reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a exigibilidade do crédito fiscal e da multa, mas determinando que os valores já recolhidos pela empresa fossem compensados, de modo a evitar cobrança em duplicidade.

Observa-se que a empresa embargada obteve êxito apenas parcial, quando o acórdão reconheceu a imprescindibilidade da compensação para afastar a cobrança em duplicidade.

Todavia, ainda que o êxito do Estado tenha sido substancialmente maior, não foi integral, impondo-se, assim, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Sobre o tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUSÊNCIA DE MERCANCIA. MULTA ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa H & F Serviços Ltda contra sentença proferida na 4a Vara Cível de Barra do Garças, que declarou a inexistência de fato gerador de ICMS em razão da ausência de mercancia, mas manteve a aplicação de multa acessória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal aborda: (i) a legalidade da cobrança de ICMS na operação envolvendo contrato de locação sem transferência de propriedade; e (
ii
) a validade da aplicação de multa em decorrência de obrigação acessória não observada.

III. Razões de decidir

3. A não incidência do ICMS é reconhecida pela ausência de ato de mercancia, conforme jurisprudência que exige a transferência de titularidade para caracterizar o fato gerador.

4. Ainda que o imposto seja indevido, a multa acessória é válida pela inobservância da obrigação de acompanhar a mercadoria com documentação fiscal idônea, conforme previsto nos
arts
. 35-A e 35-B da Lei Estadual no 7.098/98.

5. Ainda que se trate de multa isolada, se demonstrado que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor pago a título de tributo na operação, resta evidente o caráter confiscatório da sanção estabelecida.

6.
Configura-se sucumbência recíproca, pois ambas as partes lograram êxito parcial, devendo-se distribuir os honorários advocatícios proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte, conforme art. 86 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Ambos os recursos parcialmente providos. (TJMT,
ApCiv
1004191-47.2021.8.11.0004, Rel. Des. Edson Dias Reis, Vice-Presidência, j. 06/12/2024).
”
(Grifo
nosso)
.

Como mencionado anteriormente, a
fixação da sucumbência deve refletir o efetivo grau de êxito das partes na demanda, conforme previsto no art. 86 do CPC:

“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Portanto, correta a fixação da sucumbência recíproca, devendo ser observada a proporção de 80% (oitenta por cento) para o embargante e 20% (vinte por cento) para a embargada, de modo a refletir adequadamente o resultado do julgamento, haja vista que apenas um dos pedidos formulados pela empresa embargada foi acolhido.

Tal pedido
refere-se à cobrança em duplicidade de tributo pelo ente estadual, situação que configura “
bis in idem”
no caso concreto. Por essa razão, foi determinada a devolução dos valores indevidamente recolhidos, conforme dispõe o dispositivo do voto ora embargado:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a exigibilidade da multa e do saldo de ICMS recolhido a menor, ressalvando, entretanto, que
a autoridade fiscal deverá compensar os valores já recolhidos a título de ICMS, evitando a cobrança em duplicidade.”
(Id
309421389).

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, para integrar o acórdão e fixar a sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o embargante e 20% (vinte por cento) para o embargado
, mantidos, no mais, os fundamentos e a conclusão do julgado embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025